Tribunal: TJSP
Processo: 2209125-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Demanda de rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial – Trânsito em julgado que se deu à revelia dos corréus – Arguição de ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença – Impertinência – Efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15 – Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Demanda de rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial – Trânsito em julgado que se deu à revelia dos corréus – Arguição de ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença – Impertinência – Efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15 – Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi definido – Precedentes neste sentido – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Demanda de rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial – Trânsito em julgado que se deu à revelia dos corréus – Arguição de excesso de execução rejeitada em primeiro grau – Insurgência recursal neste tocante – Impertinência – Impugnações sobre valores e idoneidade de notas fiscais preclusas – Despesas cobradas que se amparam em documentação existente nos autos desde o início, e não impugnada oportunamente na fase de conhecimento – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209125-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLAUDETE PERES DA SILVA, é agravada APARECIDA CARVALHO
MARSOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
2
VOTO No
: 40.315 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2209125-76.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE.
: CLAUDETE PERES DA SILVA
AGDO .
: APARECIDA CARVALHO MARSOLA
INTERDA.
: FLÁVIA PEREZ DA SILVA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Demanda de
rescisão de contrato de compra e venda de
estabelecimento empresarial Trânsito em julgado que
se deu à revelia dos corréus Arguição de ilegitimidade
passiva em cumprimento de sentença Impertinência
Efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508
do CPC/15 Natureza de ordem pública que não afasta
a força preclusiva do que já foi definido Precedentes
neste sentido Decisão agravada mantida Recurso não
provido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Demanda de
rescisão de contrato de compra e venda de
estabelecimento empresarial Trânsito em julgado que
se deu à revelia dos corréus Arguição de excesso de
execução rejeitada em primeiro grau
Insurgência
recursal neste tocante Impertinência Impugnações
sobre valores e idoneidade de notas fiscais preclusas
Despesas cobradas que se amparam em documentação
existente nos autos desde o início, e não impugnada
oportunamente na fase de conhecimento
Decisão
agravada mantida Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Claudete
Perez da Silva dirigido a r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Gilberto Luiz
Carvalho Franceschini, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível da
Comarca de Campinas que, nos autos de cumprimento de sentença
iniciado por Sra. Aparecida Carvalho Marsola, rejeitou a impugnação das
executadas, nos seguintes termos (fl. 17-20):
Vistos.
Trata-se de impugnação deduzida por Flávia Perez da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
3
Silva ao cumprimento da execução de sentença por
discordar dos cálculos ofertados pela impugnada Aparecida
Carvalho
Marsola,
alegando
excesso
de
execução,
consubstanciado no erro do valor das notas promissórias a
serem restituídas. Ademais, a condenação à restituição dos
valores pagos na reforma do imóvel carece de liquidez,
devendo ser primeiramente nomeado perito para apurar o
valor e somente depois ser executado. Ainda, reconhece o
valor incontroverso de R$ 99.513,21.
A parte contrária rebateu os argumentos da impugnante,
alegando que o valor das notas promissórias a ser
restituída está devidamente consignado no dispositivo da
sentença, não havendo espaço para rediscussão da coisa
julgada. E, no tocante à suposta iliquidez do título, afirma
que os valores cobrados estão devidamente comprovados
com as notas fiscais juntadas, bastando ser feito um mero
cálculo aritmético para se chegar ao débito.
Claudete Perez da Silva também apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença alegando ser parte ilegítima.
Afirmou carecer de liquidez o montante cobrado a título de
valores pagos na reforma do imóvel. Reconhece o valor
incontroverso de R$ 104.853,52.
A parte contrária afirmou que a embargante Claudete
também está tentando rediscutir a coisa julgada, uma vez
que ela foi devidamente condenada e não pode agora arguir
suposta ilegitimidade de parte. Reitera o argumento de que
o título é líquido, bastando somar o valor dos documentos
juntados para se chegar ao valor do débito exequendo.
É o relatório.
Decido.
Segundo consta, a demanda principal era constituída por
uma ação de rescisão de contrato de compra e venda de
fundo de comércio, com pedido de restituição de valores e
cancelamento
de
notas
promissórias,
ajuizada pela
impugnada Aparecida em face das impugnantes Flávia e
Claudete.
Nos termos da r. sentença, os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para:
" (...) a) DECLARAR
rescindido o contrato de compra e
venda de fundo de comércio estabelecido
entre as partes e
a inexigibilidade
das 24 notas promissórias
descritas na
inicial; b) CONDENAR
as rés a restituírem
à autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
4
valor de R$60.000,00,
referente ao pagamento
da entrada e
três notas promissórias,
com a incidência de correção
monetária,
de acordo com a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso
e
juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação. c)
CONDENAR
as rés a restituírem
à autora o valor pago na
reforma do imóvel, incluindo gastos com compra de tintas,
colocação de granito e colocação de assoalhos/madeira
e
reforma das máquinas, devendo o montante ser apurado
em liquidação de sentença, com a incidência de correção
monetária,
de acordo com a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso
e
juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação" (fls.
256/257 dos autos principais).

Não apresentado recurso de apelação, a r. sentença
transitou em julgado em 19/05/2017 (fls. 290 dos autos
principais).
Do que se observa, ambas as impugnantes constaram no
polo passivo da demanda principal e foram condenadas a
indenizar a impugnada. Assim, eventual questionamento
da legitimidade passiva no presente incidente, como o fez a
impugnante Claudete, é mera tentativa de tentar superar
a coisa julgada, o que não pode ser permitido.
Da mesma forma, ocorre em relação à discussão do
montante das notas promissórias a ser restituído. A
impugnante Flávia aduz que foi condenada a pagar o valor
de R$ 60.000,00, contudo, somente está comprovado o
pagamento de R$ 57.000,00. Aliás, é importante observar
que essa parte da condenação não é objeto de liquidação. O
juízo condenou as impugnantes de maneira clara e
explícita
a
restituir
valor
certo.
Observe-se:
"(...)
CONDENAR as rés a restituírem à autora o valor de
R$60.000,00, referente ao pagamento da entrada e três
notas
promissórias,
com
a
incidência
de
correção
monetária, de acordo com a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso e
juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação".
Caberia à parte interessada ter questionado eventual
discrepância do valor na fase de conhecimento, ônus do
qual não se desincumbiu. Qualquer acolhimento da
impugnação nesse ponto significaria a violação da coisa
julgada. Portanto, igualmente afasto esse pedido.
No tocante à iliquidez do débito exequendo, as
impugnantes alegam que a condenação prevista no item "c"
do dispositivo não depende apenas de cálculo aritmético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
5
Mencionam que a nota de serviços no valor de R$
190.000,00 (fls. 37 dos autos principais) carece de
comprovação de efetivo pagamento e, ainda, apresenta um
valor desproporcional. Também defendem que a nota foi
emitida por uma empresa cuja atividade econômica é
"Serviços ambulantes de alimentação", o que não condiz
com o serviço prestado.
Analisando-se o item "c" do dispositivo, percebe-se que a
condenação previa a condenação das rés a restituir à
autora: "(...) o valor pago na reforma do imóvel, incluindo
gastos com compra de tintas, colocação de granito e
colocação de assoalhos/madeira e reforma das máquinas,
devendo o montante ser apurado em liquidação de
sentença, com a incidência de correção monetária, de
acordo com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde o desembolso e juros legais de
mora de 1% ao mês, desde a citação" (fls. 256-257 dos autos
principais).
Como não há a necessidade de se provar fato novo, mas
apenas apurar o valor dos serviços despendido pela parte
impugnada, deve-se apenas proceder a liquidação por
arbitramento, a teor do artigo 509, inciso I, do Código de
Processo
Civil,
"Quando
a
sentença
condenar
ao
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua
liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por
arbitramento,
quando
determinado
pela
sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do
objeto da liquidação".
Nesse sentido, a impugnada juntou os documentos com os
gastos efetuados com a reforma do imóvel (R$ 190.000,00 -
fls. 37/38 dos autos principais), conserto do maquinário (R$
4.700,00 - fls. 128 dos autos principais), instalação de pisos
e assoalhos de madeira (R$ 2.563,00 fls. 127), granitos (fls.
5.000,00 fls. 129 dos autos principais) e tintas (R$ 130-138
2.301,74).
Com
efeito,
os
valores
gastos
estão
amplamente
comprovados com as respectivas notas fiscais e encontram-
se devidamente discriminados e atualizados na planilha de
liquidação (fls. 05). Note-se que a correção monetária
incidiu a partir do respectivo desembolso de cada valor,
enquanto que os juros da mora foram contados somente a
partir da citação, tudo conforme determinou a r. sentença.
Portanto, eventual divergência quanto ao objeto social da
empresa prestadora do serviço ou suposta emissão das
notas em data posterior, não tem o condão de impedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
6
execução da dívida. Tais detalhes, se desacompanhados de
maiores provas quanto à suposta falsidade dos valores
gastos, não podem prevalecer.
Quanto ao auto de constatação (fls. 548/628), nada a se
modificar na conclusão do presente incidente. Conforme
descrito pelo Oficial de Justiça, "o imóvel está em bom
estado de conservação, porém apresenta os seguintes
defeitos pontuais (...)" (fls. 548). Ou seja, as eventuais
avarias decorrem do desgaste natural e não afastam a
prova dos gastos efetuados pela impugnada.
Portanto, a dívida goza da liquidez necessária à sua
execução.
Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada, mantendo-
se os cálculos da impugnada em sua integralidade. Não são
cabíveis honorários advocatícios.
Transitada em julgado, manifeste-se a parte interessada
em termos de prosseguimento.
Intime-se.
Em razões recursais, a recorrente defende (a) ser
parte ilegítima no polo passivo da demanda, pois teria figurado somente
como testemunha no contrato executado; e subsidiariamente (b) que há
excesso de execução, vez que há graves inconsistências nas notas fiscais
apresentadas para comprovar as despesas com reforma no imóvel e
manutenção de equipamentos, tais como emissão por pessoa jurídica com
objeto social que em nada se relaciona com os serviços e produtos
lançados, bem como montantes desproporcionais (fl. 1-13).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
Conclusos em 1o de setembro de 2020.
É o relatório.
Preliminarmente, necessário que sejam eliminados
futuros questionamentos de ordem técnica.
Dispensa-se
a
intimação
da
agravada
para
apresentação de contraminuta em razão da flagrante improcedência das
teses apresentadas neste recurso, conforme se verá mais adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
7
São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para
resposta do agravado em casos como o verificado na situação em análise,
em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os
recorridos.
Consigna-se, ainda, que o prazo para oposição ao
julgamento virtual não foi observado, pois a matéria recursal enfrentada
não exige o julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de
seus advogados, não havendo previsão regimental para intervenção das
partes ou sustentação oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a
suspensão dos julgamentos presenciais prevista pelos Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura, editados no contexto excepcional de
contenção da pandemia do Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual,
passa-se à análise e julgamento virtual do recurso.
Observa-se que o agravo foi interposto em contexto de
rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença em demanda de
rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
A primeira tese arguida pela coexecutada refere-se à
sua ilegitimidade passiva que, insiste a recorrente, seria questão de
ordem pública arguível possível de ser analisada neste momento
processual.
Equivoca-se a agravante, porém.
A demanda foi encerrada à revelia das corrés que,
embora regularmente citadas por hora certa em procedimento que não é
impugnado nos autos não apresentaram qualquer defesa ou recurso
contra a r. sentença de primeiro grau.
Este contexto, portanto, revela a preclusão da questão
suscitada em cumprimento de sentença.
O contraditório e o devido processo legal foram
estritamente observados no curso da fase de conhecimento, não tendo a
agravante ofertado sua defesa oportunamente, pois se manteve inerte.
Embora o tema quanto à ilegitimidade passiva de fato
seja matéria de ordem pública, a Corte Paulista vem compreendendo que
essa natureza não ultrapassa a força preclusiva do já decidido, sob pena
de se eternizar as discussões iniciadas pelas partes, aplicando-se à
hipótese os comandos do art. 508 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
8
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Neste sentido, agregam-se precedentes do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança de
alugueis e encargos. Revelia das corrés. Procedência em
parte da ação. Apelação da autora julgada procedente para
incluir encargos contratuais inadimplidos no período de
outubro de 2015 a outubro de 2016. Trânsito em julgado do
acórdão. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação
julgada improcedente. Agravo interposto pela executa-
fiadora, alegando ilegitimidade passiva. Questão de fundo
atingida pela coisa julgada. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115882-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Carlos
Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Revelia do
réu na fase de conhecimento. Alegação de nulidade do ato
citatório. Descabimento. Réu regularmente citada, nos
termos do art. 248, §4o, do CPC. Trânsito em julgado da
sentença.
Alegação
de
ilegitimidade
passiva.
Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Precedentes.
Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220109-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alfredo
Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016;
Data de Registro: 29/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA" Insurgência em face da decisão que rejeitou
a Impugnação da executada Revelia Questões atinentes
à ilegitimidade passiva e ao quantum debeatur encontram-
se sob os efeitos preclusivos da coisa julgada

Regularidade da citação da pessoa jurídica ora executada,
nos moldes do art. 248, § 2°, do Código de Processo Civil
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2228485-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ana
Catarina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
9
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020).
Também impertinente a argumentação subsidiária
quanto ao excesso de execução.
O dispositivo sentencial que julgou parcialmente
procedente a demanda consignou o seguinte:
[..] a) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda
de fundo de comércio estabelecido entre as partes e a
inexigibilidade das 24 notas promissórias descritas na
inicial; b) CONDENAR as rés a restituírem à autora o
valor de R$60.000,00, referente ao pagamento da entrada e
três notas promissórias, com a incidência de correção
monetária, de acordo com a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso e
juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação. c)
CONDENAR
as rés a restituírem
à autora o valor pago na
reforma do imóvel, incluindo gastos com compra de tintas,
colocação de granito e colocação de assoalhos/madeira
e
reforma das máquinas, devendo o montante ser apurado
em liquidação de sentença, com a incidência de correção
monetária,
de acordo com a tabela prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso
e
juros legais de mora de 1% ao mês, desde a citação" (fls.
256/257 dos autos principais).
A impugnação ofertada incide sobre o item c destacado
na transcrição e, dadas as circunstâncias analisadas, tem razão o i.
Magistrado ao arguir que as contestações dos valores e idoneidade das
notas fiscais não devem ser consideradas, pois demandariam a análise de
fatos novos e apuração com produção de prova que, diante de sua inércia,
abriu mão a recorrente na fase de conhecimento.
As despesas cobradas no cumprimento de sentença
referem-se a notas fiscais juntadas aos autos desde o início, conforme
precisa indicação de folhas feita pela exequente na planilha constante em
fl. 5 do cumprimento de sentença.
Inclusive, a fundamentação da r. sentença deixou
claro a preclusão do direito dos corréus de impugnarem fatos e valores
indicados até o sentenciamento do feito (fl. 244 em 1o grau):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209125-76.2020.8.26.0000 -Voto no 40.315
10
[..] Ademais, citadas, as rés desprezaram a oportunidade
de oferecer defesa e impugnar os fatos e valores indicados,
consolidando-se
o
descumprimento
contratual,
para
justificar a procedência da ação, uma vez que se encontram
bem comprovados os fatos constitutivos do direito invocado
pela autora. [..]
Não há o que ser alterado, portanto, na r. decisão
agravada.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR